Tribunal: STF
Processo: AI 747815
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADICIONAL OPERACIONAL DE LOCALIDADE (AOL). CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DO VALOR. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – O Tribunal de origem, ao decidir acerca do critério de fixação dos valores referentes ao Adicional Operacional de Localidade – AOL, o fez a partir da análise de normas infraconstitucionais locais.



    II – Os Ministros desta Corte, no ARE 650.806-RG/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca do direito de todos os policiais civis e militares da ativa do Estado de São Paulo à equiparação dos valores recebidos a título de Adicional de Local de Exercício (ALE) ou Adicional Operacional de Localidade (AOL), por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica.



    III – O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível, portanto, o recurso pela alínea c do art. 102, III, da Constituição.



    IV – Agravo regimental improvido.